Tribunal: TJDFT
Processo: 0700660-83.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SOBREPARTILHA. BEM IMÓVEL. CADEIA DOMINIAL OU DE CESSÃO DE DIREITOS. ATO SIMULADO. COMPROVAÇÃO. REGIME DE CASAMENTO. SEPARAÇÃO CONVENCIONAL DE BENS. AQUISIÇÃO. CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. ESFORÇO COMUM. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. SANEAMENTO DO FEITO. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CASSAÇÃO. Se restou demonstrado que o bem pertenceu ao cônjuge varão durante a constância do casamento – tanto pela prova documental, quanto pela prova oral –, tendo sido sonegado na partilha dos bens do casal, resta necessário comprovar se houve, ou não, esforço comum para a aquisição do bem, haja vista o regime de separação convencional de bens no casamento. Configura error in procedendo a prolação de sentença sem que o feito tenha sido saneado, possibilitando às partes a produção de provas relevantes para o deslinde da questão. De acordo com o artigo 357, do Código de Processo Civil, deve o juiz promover o saneamento do feito, quando for o caso, e delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. E, como não foi oportunizado às partes a produção de provas quanto à comprovação do esforço comum para a aquisição da res, mostra-se imperioso que se casse a sentença, para que o feito retorne à fase saneadora.